Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-73.2015.8.11.0094
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000015-73.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO RIVA - CPF: 432.504.831-68 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), Banco do Brasil - Agencia 4102-5 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4786-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PRAZO DE 5 ANOS PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS - RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
- NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA –
-
DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ONUS SUCUBENCIAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 “
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1349453/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2015). 2
.
É dever de o banco fornecer a seus clientes informações e documentos requeridos que dizem respeito à relação jurídica que com estes mantém ou manteve. - O prazo de cinco anos estabelecido administrativamente para que o banco guarde documentos concernentes a contas bancárias encerradas somente se aplica para fins de supervisão exercida pela autarquia responsável. - Para todos os efeitos, cabe ao banco manter os documentos enquanto houver possibilidade de ajuizamento de ação por parte do cliente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.01.036230-9/011, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020).
3. “Pelo princípio da causalidade, não pode a instituição responder pela sucumbência, pois não deu causa à propositura da ação. Na ação cautelar de exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 114640/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 26/05/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT (Proc. nº ), que nos autos da Ação de Exibição de Documentos, ajuizada contra o apelante por PAULO ROGÉRIO RIVA, com apoio na regra do art. 399, III, do CPC, julgou o pedido procedente, assinalando ao Banco/apelante prazo de 10 dias para que exibisse “todos os contratos assinados (pelo autor/apelado) com o Banco (...) desde a abertura da conta até a data de 05/12/2014, e os extratos bancários de mesmo período de movimentação”; a sentença condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 112584535).

O Banco/réu/apelante argui carência da ação à falta de interesse de agir do autor, eis que “totalmente desnecessário o ajuizamento da presente ação para a obtenção do documento” desejado, primeiramente porque os documentos solicitados são comuns às partes, razão pela qual a cópia do contrato foi entregue à parte Apelada no momento da assinatura”, e depois porque “o devedor não formulou pedido administrativo acompanhado das taxas correspondentes”, conforme prescrevem as normas do BACEN.

No mérito, reafirma que, não tendo o autor solicitado administrativamente os documentos desejados, o Banco não pode sofrer a condenação que lhe foi imposta, já que não praticou qualquer ato ilícito, e não houve pretensão resistida; ademais, já tendo decorrido o lapso de 30 anos da constituição de tais documentos, não tem o dever legal de guardar eternamente os documentos físicos de todas as operações já realizadas. Afirma que os arts. 382 e segs. do CPC não têm aplicação ao caso, só cabendo a ordem de exibição quando o documento for essencial e indispensável à formação do convencimento do juiz no âmbito do processo em curso; por fim, combate a condenação sucumbencial, e conclui pedindo o provimento do recurso.

O prazo legal decorreu sem que o autor/apelado apresente contrarrazões ao apelo (cf. Id. nº 112585479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão de exibição documental existe independentemente da finalidade para a qual a parte deseja o documento, sendo possível que a exibição ocorra simplesmente para que se tome ciência das informações, municiando a parte dos dados necessários para avaliar a pertinência de se ingressar com ação principal. A simples dúvida acerca do que está contido nos documentos almejados já justifica a exibição.

Todavia, a pretensão de exibição judicial de documento só se admite na hipótese em que ocorre uma
recusa voluntária e caprichosa
de apresentar documentos comuns às partes da relação negocial, conforme já definiu o eg. STJ ao fixar a tese repetitiva de que “
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1349453/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2015).

Não basta, portanto, que o requerente simplesmente alegue que solicitou o documento; a pretensão de exibição de documento deve vir necessariamente acompanhada de prova documental que comprove a formalização do prévio requerimento administrativo e o pagamento do custo do serviço (2ª via do contrato).

Sendo assim, como não houve demonstração suficiente de que o apelado solicitara prévia e extrajudicialmente à Instituição as cópias dos contratos pretendidos, e muito menos de que esta se negou a fornecê-los, seja por ação, seja por omissão, nota-se a falta de interesse de agir do requerente, não podendo o apelante, agora, sofrer condenação à exibição judicial compulsória, inclusive, com condenação sucumbencial.

A sentença determinou que o Banco/apelante entregasse, no prazo de 10 dias,
“todos os contratos assinados (pelo autor/apelado) com o Banco (...) desde a abertura da conta até a data de 05/12/2014, e os extratos bancários de mesmo período de movimentação”
; ocorre que,
a Resolução BACEN n 2025/, dando regulamentação à Lei n. 4.959/1964, obriga a conservação da documentação bancária por apenas 05 anos, facultando, decorrido esse prazo, a guarda apenas do material microfilmado, o mesmo que também consta das Resoluções BACEN n. 913/1984 e 2.078/,

Nesse sentido:

“Exibição de documentos – Ação de exibição ajuizada pelo autor com o fim de obter extratos de contas gráficas e vinculadas a cédulas de crédito rural quitadas em dezembro de 1990, há mais de 20 anos – Obrigação juridicamente impossível, porquanto Resoluções do Banco Central do Brasil dispõem sobre o prazo de 5 anos para a guarda de documentos – Ordem de exibição e busca e apreensão inócuas – Impasse, se o autor validamente requereu a interrupção da prescrição da pretensão de direito material, a ser resolvido com a consequência eminentemente processual prevista no art. 400 do novo CPC, de presunção de veracidade – Recurso provido e busca e apreensão revogada”. (TJ-SP 22338469720178260000 SP 2233846-97.2017.8.26.0000, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 11/04/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIA SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA –RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - PRAZO DE 5 ANOS PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - EMBARGOS ACOLHIDOS, E, EM CONSEQUÊNCIA, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. 1.A ação cautelar de exibição de documentos, ajuizada em razão da recusa do fornecimento de cópias dos documentos solicitados, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus de sucumbência. 2. A interrupção da prescrição dar-se-á por ato judicial que constitua em mora o devedor ou por despacho que ordenar a citação. (N.U 0131397-15.2017.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEVER DO BANCO DE DISPONIBILIZAR EXTRATOS BANCÁRIOS - CONTRATO - PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS - É dever de o banco fornecer a seus clientes informações e documentos requeridos que dizem respeito à relação jurídica que com estes mantém ou manteve. - O prazo de cinco anos estabelecido administrativamente para que o banco guarde documentos concernentes a contas bancárias encerradas somente se aplica para fins de supervisão exercida pela autarquia responsável. - Para todos os efeitos, cabe ao banco manter os documentos enquanto houver possibilidade de ajuizamento de ação por parte do cliente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.01.036230-9/011, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 06/08/2020)

Quanto a condenação da instituição financeira aos consectários sucumbenciais só teria cabimento se tivesse havido conduta omissiva, ou seja, negativa de exibição do documento na esfera extrajudicial.

No caso, como não há demonstração plausível de que o apelado previamente solicitou o contrato, e de que o Banco se recusou a fornecê-lo, não pode a instituição financeira, conforme orienta o princípio da causalidade, responder pelos ônus da sucumbência, já que não deu causa à propositura da ação.

Yussef Said Cahili ensina, a propósito do princípio da causalidade, que
“o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual”
(Honorários Advocatícios, 3ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42)

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1370626/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 19/08/2019 – DJe 22/08/2019).

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do Banco ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como determinar que este forneça cópia dos contratos e extratos solicitados, observado a regra estabelecida pelo BACEN quanto ao tempo de guarda dos documentos.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022